Tribunal: STF
Processo: HC 235603
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ que indeferiu pleito cautelar, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de E P DO N apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (HC n. 5244595-05.2023.8.21.7000).



    Depreende-se dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 217-A, c/c o art. 226, inciso II, na forma do art. 71, todos do Código Penal.



    A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal local pleiteando a sua soltura. No entanto, o pedido foi denegado pela Corte estadual (e-STJ fls. 18/27).



    Daí o presente writ, no qual alega a defesa que ‘o Juízo ordinário ao fundamentar a sua decisão de decretar a prisão preventiva do PACIENTE, o faz, valendo-se de uma prova imprestável e ilícita carreada ao processo por intermédio do Inquérito Policial’ (e-STJ fl. 4).



    Requer, liminarmente e no mérito (e-STJ fl. 15):



    a) a concessão da ordem de habeas corpus para suspender a ação penal nº 5012172.86.2023.8.21.0141 até o julgamento de mérito, no que se refere ao desentranhamento das provas imprestáveis (print screen);



    b) a concessão da ordem de habeas corpus para determinar a imediata soltura do paciente;



    c) na eventualidade remota de não concessão da ordem para libertar o PACIENTE, que se aplique medida alternativa a prisão preventiva em presídio, por exemplo, prisão domiciliar, onde sua vida estaria preservada, ou outra que esse Superior Tribunal de Justiça entender adequada;



    No mérito REQUER:



    d) a determinação do desentranhamento do conjunto de 09 print screen (nove) dos autos da ação penal de nº 5012172.86.2023.8.21.0141 e de todos os processos relacionados, bem como de todas as demais provas que estiverem contaminadas por essa prova ilícita e imprestável ao processo, lançadas no (ev. 72. inq.1 – fls 26 a 30 – IP 1589/2023/152507A – processo 501272.86.2023.8.21.0141);



    e) a concessão da confirmação da ordem de habeas corpus a fim de manter o PACIENTE em liberdade, para que possa defender-se adequadamente das acusações que lhe são imputadas.



    É o relatório.



    Decido.



    A liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto.



    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência.



    Assim, mostra-se imprescindível a análise dos elementos de convicção constantes dos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo.



    Ante o exposto, indefiro a liminar.



    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau – em especial o envio de cópia de eventuais decisões sobre pedidos de revogação/relaxamento da prisão preventiva – e ao Tribunal de segunda instância, ressaltando-se que deverão noticiar a esta Corte Superior qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto deste feito.



    Requeira-se, ainda, senha para acesso aos andamentos processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do Conselho Nacional de Justiça.



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.” (doc. eletrônico 13).



    Ao final, busca-se:



    “Liminarmente REQUER:



    a) a concessão da ordem de habeas corpus para suspender a ação penal nº 5012172.86.2023.8.21.0141 até o julgamento de mérito, no que se refere ao desentranhamento das provas imprestáveis (print screen parciais);



    b) a concessão da ordem de habeas corpus para determinar a imediata soltura do paciente;



    c) na eventualidade remota de não concessão da ordem para libertar o PACIENTE, que se aplique medida alternativa a prisão preventiva em presídio, por exemplo, prisão domiciliar, onde sua vida estaria preservada, ou outra que essa corte de Justiça, entender adequada;



    No mérito REQUER:



    d) a determinação do desentranhamento do conjunto de 09 print screen (nove) dos autos da ação penal de nº 5012172.86.2023.8.21.0141 e de todos os processos relacionados, bem como de todas as demais provas que estiverem contaminadas por essa prova ilícita e imprestável ao processo, lançadas no (ev. 72. inq.1 – fls 26 a 30 – IP 1589/2023/152507A – processo 501272.86.2023.8.21.0141);



    e) a concessão da confirmação da ordem de habeas corpus a fim de manter o PACIENTE em liberdade, para que possa defender-se adequadamente das acusações que lhe são imputadas.” (doc. eletrônico 1, p. 13).



    É o relatório. Decido.



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes. II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe de 14/9/2023).



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator